Tribunal: CARF
Processo: 11030.722910/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.722910/2019-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.470 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
LADINOR DA SILVA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. VÍCIO NA
INDICAÇÃO DOS DÉBITOS.
O termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional que contem vício
em sua fundamentação deve ser anulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular, por vício na indicação do valor do débito, o Termo de
Indeferimento de Opção pelo SIMPLES NACIONAL prolatado em 15/02/2019, permitindo,
assim, o acesso da recorrente ao regime simplificado, vencido o Conselheiro Marco Rogério
Borges que negava provimento. O Conselheiro Paulo Mateus Ciccone acompanhou a Relatora
pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.722910/2019-24
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.470 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722910/2019-24

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 3a Turma da DRJ/FOR em sessão de 06/09/2019, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada.
2.
Por bem entender o litígio, transcrevo abaixo trechos do relatório da
decisão a quo:
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, data do Registro ocorrida em 15/02/2019,
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Passo Fundo/Rio
Grande do Sul (DRF/PFO/RS), Extrato anexo a seguir, por meio do qual tivera
impedida a opção pelo citado Regime de Tributação, em virtude de possuir
débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com exigibilidade
não
suspensa,
conforme
fundamentação legal
e
demais
dados ali
discriminados:Na decisão recorrida, o julgador a quo, esclareceu que em razão
da impugnação apresentada pela contribuinte no outro processo administrativo
fiscal em que se discutia o débito em apreço, ter sido julgada improcedente,
manteve o Termo de Indeferimento impugnado.
(...)
Inconformado com o não atendimento do Pleito, objeto do mencionado Termo
de Indeferimento, apresentou o Contribuinte Manifestação de Inconformidade,
fl. 2, argumentando em síntese que efetuara o pagamento do débito.

3.
Ao avaliar as informações relativas ao débito discriminado no Termo de
Indeferimento, a 3a Turma da DRJ/FOR constatou que o pagamento do débito foi feito sem os
acréscimos legais, e assim o Contribuinte não teria atendido o determinado pela legislação de
regência para ingressar no Simples Nacional, julgando improcedente a impugnação apresentada.
4.
Inconformada, a Recorrente, interpôs recurso voluntário alegando que
emitiu os DARFs diretamente na conta corrente da mesma e que os acréscimos legais não foram
incluídos provavelmente por falha do sistema da Receita Federal.
É o relatório.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.470 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722910/2019-24

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso apresenta os requisitos para sua admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
2.
O objeto do presente processo é o indeferimento do pedido de inclusão da
Recorrente no regime de tributação do Simples Nacional, formalizado em 31/01/2019, em
virtude da Recorrente possuir débitos sem exigibilidade suspensa com a Fazenda Nacional.
3.
Conforme disposto no art. 17, V da LC 123/2006, é vedado o recolhimento
de tributos no regime do Simples Nacional, empresas possuam débitos com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
4.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que quitou os débitos
indicados no Termo de Indeferimento, no valor de R$ 500,00 referente à multa por atraso na
entrega de DCTF do período de apuração de 22/07/2016.
5.
A decisão recorrida, contudo, constatou que a Recorrente não recolheu os
acréscimos legais devidos (no valor de R$ 19,70 e, por isso, ainda possuía débitos com
exigibilidade não suspensa, motivo pelo qual denegou seu pleito.
6.
Compulsando-se os autos, verifica-se que:
a) O Pedido de Inclusão no Simples Nacional foi realizado em 31/01/2019 e o
pagamento do DARF no valor de R$ 500,00 foi efetuado em 22/01/2019, ou
seja, antes do pedido de inclusão no Simples Nacional.
b) O Termo de Indeferimento foi registrado em 15/02/2019, indicando que a
Recorrente ainda possuía o débito, já quitado, de R$ 500,00 e não de R$ 19,70
(saldo restante após o pagamento do débito pela contribuinte).
c) Apenas após a prolação do acórdão que manteve o indeferimento do pedido de
inclusão em 06/09/2019, é que a Recorrente teve conhecimento do valor real
do débito e, consequentemente, do motivo do indeferimento de seu pleito.
7.
Entendo que o
fato de
o Termo de
Indeferimento
constar,
equivocadamente, o valor do débito em aberto pela contribuinte é motivo de sua anulação. Isso
porque os atos administrativos devem ser devidamente motivados de modo a oferecer ao
administrado/contribuinte a possibilidade de impugná-los.
8.
Tal direito do contribuinte é o que garante o exercício do contraditório e da
ampla defesa, princípios norteadores não apenas de todo o sistema jurídico brasileiro, mas
também das decisões administrativas.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.470 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722910/2019-24

9.
Poder-se-ia argumentar que tal erro seria irrelevante para a inclusão da
Recorrente no regime do Simples Nacional, dado que a mesma não teria a oportunidade de sanar
as irregularidades apontadas no Termo de Indeferimento em comento.
10.
Todavia, tal entendimento não merece prosperar. É que, também não se
pode admitir que, após a negativa de admissão da contribuinte no Simples Nacional, não tenha o
contribuinte o direito de sanar quaisquer irregularidades que porventura fossem identificadas
após a análise de seu pedido de ingresso pela autoridade fiscal, de modo que o ato atenda o
interesse público.
11.
Ora, o interesse público no caso das admissões ao regime do Simples
Nacional é oferecer a microempresas e empresas de pequeno porte, tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido para cumprimento das obrigações tributárias (principais e acessórias).
12.
Nessa esteira, destaca-se o entendimento exarado por meio do Acórdão no
1101 - 001.103, de relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa, assim ementado:
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. FALTA DE
RECOLHIMENTO DOS JUROS DE MORA SOBRE MULTA POR ATRASO
NA ENTREGA DE DCTF. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR ANTES
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Admitido e regularizado o erro no recolhimento do débito apontado como
pendência impeditiva da opção, deve ser deferida a opção da contribuinte pelo
ingresso no Simples Nacional.
13.
Em seu voto, a conselheira esclarece:
(...)
Por fim, cumpre ter em conta que a Lei Complementar no 123/2006 admite que,
no caso de exclusão de contribuintes do SIMPLES Nacional, a opção seja
restabelecida caso o sujeito passivo regularize os débitos em até 30 (trinta) dias
da ciência do ato de exclusão:
(...)
Considerando que a lei silencia a respeito desta faculdade no âmbito de
indeferimento de opção pelo SIMPLES Nacional, é razoável concluir que este
mesmo direito deve ser reconhecido àquele cujo ingresso é vedado em razão,
também, da constatação de débitos pendentes.
14.
Na mesma linha, o Acórdão no 1101 - 001.061:
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DENTRO DE 30
DIAS. ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
A razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante do
Simples Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo
assinado pelo art. 31, § 2o é estimular o empreendedorismo, assegurando que os
contribuintes possam usufruir do regime diferenciado, e, ao mesmo tempo,
assegurar o interesse de a Fazenda Pública ver seus créditos saldados.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.470 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.722910/2019-24

O intuito da norma permite - nos lançar mão do recurso à analogia, para que se
estenda (sic) à hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão
contida para a excepcionar a exclusão no caso de regularização no prazo de 30
dias.
15.
Nesse caso, há que se fazer uma distinção importante que reforça o
entendimento desta conselheira no sentido de reconhecer a nulidade do Termo de Indeferimento.
Muito embora não se tenha verificado nos autos a quitação do débito remanescente no valor de
R$ 19,70, a Recorrente só se deu conta de que ainda havia saldo a pagar, após a prolação do
acórdão de manifestação de inconformidade em 06/09/2019.
16.
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
para anular o Termo de Indeferimento prolatado em 15/02/2019, por vício na indicação do valor
do débito.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital